Tribunal: TJMT
Processo: 1031847-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031847-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ALVARO WERLEY DO CARMO CARVALHO - CPF: 010.900.841-37 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UERLEI FRANCO CARVALHO - CPF: 500.431.021-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVEL

PJE – 1031847-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S): A.W.C.C.
, representado pelo genitor UERLEI FRANCO CARVALHO

AGRAVADA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA COM CLASSIFICAÇÃO DE QUADRIPLEGIA E DESCOORDENAÇÃO DOS MOVIMENTOS - SUBSTITUIÇÃO DA CLÍNICA NÃO CREDENCIADA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA EMPRESA QUE INICIOU O TRATAMENTO – DESCABIMENTO – TRATAMENTO AUTORIZADO NA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode ser imposto ao plano de saúde a manutenção do serviço por determinada empresa, pois a conveniência ou não da migração da clínica não credenciada para rede credenciada ao plano de saúde para o tratamento de indicado pelo médico que acompanha o autor pode ficar a critério da operadora.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A.W.C.C.
, representado pelo genitor UERLEI FRANCO CARVALHO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer no 1047183-04.2024.8.11.0041
ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência que visa o custeio de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada (Clínica Vital Kids), onde o autor já realiza seu tratamento.

Alega que ser
indispensável que o requerente/agravante continue o tratamento na clínica em que já realiza o acompanhamento, com as especialidades BOBATH e TREINI, pois é impossível o genitor se desdobrar e atravessar a cidade para levar seu filho nas terapias.

Aduz que com a edição da Lei no 14.454/2022 é admitida a metodologia de TREINI desde que tenha estudos baseados em evidências científicas como no caso em tela.

Sustenta que não havendo profissionais credenciados junto a agravada, deve ser coberto tratamento perante a Clínica Vital Kids com profissionais devidamente habilitados para atendimentos com pacientes adultos, como é o caso do autor/agravante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja determinado à agravada fornecer e custear o tratamento prescrito com os profissionais que já acompanham o autor na Clínica Vital Kids.

A liminar postulada foi indeferida (ID 252116152).

Em contraminuta (ID 255955162), a agravada requer o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Elisamara S. V. Portela
, opina pelo desprovimento do agravo (ID
264582259).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora/agravante
A.W.C.C.
, representado pelo genitor UERLEI FRANCO CARVALHO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer no 1047183-04.2024.8.11.0041
ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que é usuário do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS COLETIVO EMPRESARIAL, tendo aderido ao contrato em 30/07/2021 (ID 255955178), sendo diagnosticado com Encefalopatia Crônica Não Progressiva com classificação de quadriplegia e descoordenação dos movimentos (distonia), GMFCS, nível 5, conforme laudo médico de ID 171763833.

Aduziu que se encontra em tratamento contínuo e devido à gravidade de seu quadro, necessita de tratamento intensivo e ininterrupto, motivo pelo qual foi encaminhado pela própria Unimed Cuiabá para a Clínica Vital Kids, onde realiza o tratamento há vários anos.

Salientou que em 11/07/2024, a requerida comunicou que o paciente deveria ser transferido, alegando que o prestador de serviço, Clinica Vital Kids, não aceitou formalizar contrato com a Unimed Cuiabá.

Sustentou que foi direcionado pela requerida para a rede particular, sem questionamentos prévios, e sempre houve pagamento à clínica, mas devido à gravidade de sua condição, a interrupção do tratamento piora seu quadro de saúde.

Argumentou que, em razão da seriedade do caso e da necessidade de terapias intensivas e contínuas, deve ser mantido o tratamento na clínica onde já realiza suas terapias, pois mudanças abruptas ou o encaminhamento para clínicas recém-inauguradas, podem comprometer sua saúde.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a notificação da requerida para liminarmente, suspender os efeitos da transferência do menor, mantendo o autor nas suas terapias junto a Clínica Vital Kids, onde já realiza as terapias.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Yale Sabo Mendes
, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Não é demais trazer à baila que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, logo, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei no 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Entretanto, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

No caso em exame, a parte agravante alega que a troca de clínica e de profissionais pode ser muito prejudicial ao autor/agravante, pois em razão de ser acometido de “Encefalopatia Crônica Não Progressiva e
Paralisia Cerebral Tetraespástico
”, criou vínculo com os profissionais que o acompanham.

Contudo, nota-se que não cabe ao beneficiário do plano escolher livremente a empresa prestadora do serviço, a qual é custeada diretamente pela empresa agravada, portanto, não pode ser imposta ao plano de saúde a manutenção do tratamento por determinada empresa.

Salienta-se que a obrigação da prestadora do serviço é custear o tratamento que não pode ficar vinculado à determinada empresa, quando existem diversas no mercado aptas a prestar o mesmo serviço.

Verificava-se dos autos que a agravada contratou, de forma excepcional, clínicas e profissionais não pertencentes à rede credenciada, uma vez que não havia vaga disponível na própria rede da operadora para início do tratamento a ser dispensado ao ora agravante.

Ademais, verifica-se dos autos que a clínica indicada pela agravada, Clínica Prisma, deve observar a carga horária prescrita no laudo médico e os profissionais devidamente habilitados nas técnicas e métodos recomendados ao beneficiário, portanto, a conveniência ou não da substituição da empresa prestadora não credenciada pela rede credenciada fica a critério do plano de saúde.

Desta feita, ao menos neste momento processual, não se reconhece ilicitude na conduta da operadora do plano de saúde, desde que tal substituição da clínica pela rede própria não prejudique o tratamento da parte autora/agravante.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025